Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733763-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por M.V.C.S. em favor de K.A.O., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso preventivamente, sob a acusação de ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima, porquanto passou na frente da casa dela quando deveria manter uma distância mínima de 300 metros. Assevera ser desproporcional a custódia cautelar, pois não foi mencionada a prática de qualquer conduta do paciente que pudesse causar dano à ofendida, como ameaça ou violência física. Alega a ausência de indícios de que o indiciado, em liberdade, ponha em risco a ordem pública ou a integridade da vítima, sendo suficiente a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Informa que o paciente e a vítima residem na mesma quadra, inexistindo o dolo específico de descumprir a medida acautelatória. Tece considerações acerca das condições pessoais do paciente, como possuir endereço certo e trabalho fixo. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0702400-19.2020.8.07.0019, as quais determinaram: a) proibição de aproximação da ofendida, observado o distanciamento mínimo de 300 metros; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da vítima. Diante do descumprimento das referidas medidas e do cometimento de outros delitos (contravenção de vias de fato e crime de ameaça), foi instaurada a Ação Penal no 0002147-72.2020.8.07.0019, tendo sido o paciente condenado às penas de 10 meses e 17 dias de detenção e 1 mês e 8 dias de prisão simples, concedida a suspensão condicional das penas pelo período de 2 anos. Na ocasião, foram mantidas as medidas protetivas de urgência até a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do período de prova fixado na suspensão da pena. Ressalta-se haver sido a referida sentença proferida no dia 24/10/2023. Na espécie (Ação Penal no 0706576-02.2024.8.07.0019), consoante narrado na denúncia, no dia 13 de julho do corrente ano, o acusado descumpriu a medida protetiva de proibição de aproximação da ofendida, mesmo dela ciente, ao passar em frente à residência da ofendida, no intuito de intimidá-la. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, além do descumprimento da medida protetiva, tratado no presente writ, há processos anteriores envolvendo as mesmas partes, quais sejam, 070519935.2020.8.07.0019, 0716460-56.2022.8.07.0009, 0706556-79.2022.8.07.0019 e 0707813-42.2022.8.07.0019, o que evidencia a perseguição e violência psicológica praticada contra a ofendida, a qual relata ser esse o modus operandi do paciente, isto é, intimidar a vítima na porta de sua casa, persegui-la em outros locais e chegar às agressões verbais e físicas. Dessa forma, no caso concreto, embora não tenha havido contato físico entre a vítima e o paciente, a segregação representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da medida extrema, quando presente o periculum libertatis. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator